Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por BANCO RCI BRASIL S.A em face de DEBORA CONCEICAO LOPES, em que a r. sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, tendo em vista que o Autor, intimado para indicar o endereço da Ré para cumprimento da decisão liminar de busca e apreensão, quedou-se inerte. O Banco Autor apelou da r. sentença – ID. no 13508648, págs. 1/5. Após a conclusão dos autos para julgamento, entretanto, o Apelante se manifestou e informou que a Ré/Apelada efetuou o pagamento do débito, requerendo, portanto, a desistência da ação, uma vez que houve a perda superveniente do pressuposto processual, no caso a mora. Ademais, requer o desbloqueio judicial do bem e renuncia ao prazo recursal. Neste sentido, considerando que o Apelante reconheceu a quitação do débito e era o maior interessado em receber os valores cobrados, presume-se resolvido o feito. Diante do exposto, julgo prejudicado o recurso por perda do objeto e extingo o processo, conforme art. 485, inciso VIII, do CPC, posto não haver prejuízo à parte Apelante. Em relação à retirada de qualquer restrição sobre o veículo, o pedido deve ser formulado na origem. Intimem-se. Após, dê-se baixa. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator